Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007937-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43225949, o processo foi declarado saneado quanto aos substituídos MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE, MARLY BRITO DE SOUSA, MAURICEIA BARBOSA MARQUES e MAURICIO JARBAS DIAS. O SINDIRETA foi intimado a esclarecer sobre a sucessão processual de MAURO ANDRÉ DE JESUS. No ID: 43944092, o exequente esclareceu que juntou as documentações pertinentes no ID 9664549 e no ID 9664587. No ID 9664605, o SINDIRETA esclareceu que não houve abertura de inventário. No ID 45091457, deu-se início à admissão dos sucessores processuais de MAURO ANDRÉ DE JESUS. No ID 45603370, consta a cópia da CNH de MÁRCIO ANDRÉ SANTOS DE JESUS e na fl pdf 1282, foi acostada a cópia da procuração de MARCELO ANDRÉ SANTOS DE JESUS. O exequente informou a cota sucessória a saber: MARIA DAS DORES ARAUJO=50%; MARCIO ANDRE SANTOS DE JESUS =12,5%, EDILEUZA ANDRE SANTOS DE JESUS=12,5%, MARCELO ANDRE SANTOS DE JESUS=12,5% e MAURO ANDRE DE JESUS JUNIOR=12,5%. O ente Distrital foi intimado sobre os novos documentos e não apresentou objeções ao prosseguimento do feito (ID 46702751). Em revista aos autos extraem-se as seguintes informações: i-cópia do acordo firmado entre as partes (ID 9664478); ii-revogação da suspensão do feito quanto ao tema 810/STF (ID 18591518; iii-honorários contratuais majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) deferidos no ID 9664499; iv-honorários à execução fixados no ID 9664384, fl pdf 179; v-EME PJE 0017094-14.2008.8.07.000, transitado em julgado em 14/9/2022, conforme certidão de ID 39333935, página 32 daqueles autos; e vi-cópia do v. acórdão proferido nos EME e juntada nesta execução (ID 9664382, fls pdf 154-162. É o relato necessário. Passo a decidir. I - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES PROCESSUAIS DE MAURO ANDRÉ DE JESUS Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação de espólio, de sucessor ou de herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. No caso, constam os seguintes documentos: i-cópia de declaração emitida pelo Distrito Federal informando que MARIA DAS DORES ARAÚJO era companheira do servidor falecido e que MAURO ANDRÉ DE JESUS JÚNIOR é filho menor, fl pdf 706; ii-certidão de óbito juntada na fl pdf 707, que noticia que o falecido deixou quatro filhos a saber: “MÁRCIO, MARCELO, EDILEUZA e MAURO.” iii-MARIA DAS DORES ARAÚJO, viúva, procuração na fl pdf 708 e RG na fl pdf 709; iv-MARCIO ANDRÉ SANTOS DE JESUS, filho, procuração na fl pdf 710 e CNH na fl pdf 1284 v-MARCELO ANDRÉ SANTOS DE JESUS, filho, RG na fl pdf 711 e procuração a MARQUES e MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, na fl pdf 1282. vi-MAURO ANDRÉ DE JESUS JÚNIOR, filho, procuração na fl pdf 714 e RG na fl 715. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID:46702751), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, defiro o pedido de ID: 43039001, admito a habilitação de MARIA DAS DORES ARAUJO=50%; MARCIO ANDRE SANTOS DE JESUS =12,5%, EDILEUZA ANDRE SANTOS DE JESUS=12,5%, MARCELO ANDRE SANTOS DE JESUS=12,5% e MAURO ANDRE DE JESUS JUNIOR=12,5%. Declaro saneado o processo quanto ao substituído processualmente MAURO ANDRÉ DE JESUS (representado pelos sucessores processuais). II - ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS O processo foi declarado saneado quanto aos servidores MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE, MARLY BRITO DE SOUSA, MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MAURICIO JARBAS DIAS e sucessores de MAURO ANDRÉ DE JESUS. Neste quadro, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos referentes aos servidores não anuentes MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE, MARLY BRITO DE SOUSA, MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MAURICIO JARBAS DIAS e sucessores de MAURO ANDRÉ DE JESUS (MARIA DAS DORES ARAUJO=50%; MARCIO ANDRE SANTOS DE JESUS =12,5%, EDILEUZA ANDRE SANTOS DE JESUS=12,5%, MARCELO ANDRE SANTOS DE JESUS=12,5% e MAURO ANDRE DE JESUS JUNIOR=12,5%), conforme cláusula 6 do acordo firmado entre as partes (ID 9664478), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) autorizados no ID 9664499 e os honorários à execução fixados no ID 9664384, fl pdf 180, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 16 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador